Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-27.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004932-27.2017.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVER DO LESTE
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: CICERO MIGUEL DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por CÍCERO MIGUEL DA SILVA representado por MARIA LEODINA GOMES DA SILVA, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).
A apelante argui, preliminarmente, além de outras matérias, que há irregularidade processual, uma vez que o apelado é incapaz e não teria representação da curatela registrada em cartório.
Em Parecer, o Ministério Público constatou a irregularidade.
Diante disso, com base no disposto no § 3o do art. 938 do CPC, a se considerar que o apelado se trata de pessoa idosa, com incapacidade neurológica e por verificar que o Magistrado a quo havia determinado a regularização processual, mas que após a representante do apelado juntar o Termo de Compromisso de Curatela Provisória, o Julgador não se manifestou sobre a matéria, torna-se imprescindível a conversão do julgamento em diligência, a fim de oportunizar à parte a regularização do ato.
Com efeito, o Código Civil e o Código de Processo Civil, ao regularem a matéria, rementem às disposições legais sobre Tutela para tratar da Curatela, desse modo, o art. 1.748 prevê que:
"Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz:
[...]
V - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. [...]
Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz.
Corroborando com o assunto, a Lei n. 13.146/2015, que trata da pessoa com incapacidade, vislumbra-se que:
"Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva" [...]
Com fulcro na aludida Lei, o Magistrado que processa a interdição deferiu a Curatela provisória com base no art. 87, o qual determina que:
Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de oficio ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil ."
Com base nos dispositivos legais supratranscritos, entende-se que o Magistrado pode permitir, durante o processamento da interdição, o ajuizamento de ações judiciais que visem o recebimento de benefícios em favor do interditando, como é a hipótese ora em análise. Em pese a autorização, em regra, ser anterior à propositura, o parágrafo único do aludido artigo possibilita que essa autorização seja deferida após a prática do ato.
Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos esse foi o entendimento adotado pela jurisprudência:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO EM NOME DO CURATELADO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO INTERDITADO. AUTORIZAÇÃO MANTIDA.
1. Cabe ao curador propor as ações necessárias para resguardar os interesses do interditado, mediante autorização judicial. 2. A ausência de autorização prévia, para a propositura de ação em benefício do curatelado, pode ser posteriormente suprida através de manifestação ulterior do juízo onde tramita a ação de interdição. Inteligência do art. 1.748, § único, C/C art. 1.774, ambos do Código Civil. 3. Recurso desprovido." (TJ-DF - AGI: 20140020220223, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 28/01/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2015 . Pág.: 202)
Além do permissivo legal e da jurisprudência retratada acima, cumpre salientar a necessidade de se preservar os interesses da pessoa idosa, portadora de incapacidade, por se tratar de matéria de ordem pública, é que se viabiliza, nesta oportunidade, a possibilidade de a representante do apelado requer ao Juízo que processa a ação de interdição a autorização para o prosseguimento da demanda, comunicando a esta Corte a providência.
Ante o exposto, determino a intimação do apelado, por meio da representante, para possibilitar que esta requeira perante o Juízo que processa a Ação de Interdição, a autorização para o processamento da presente ação de cobrança DPVAT, para que essa providencia seja realizada no prazo de 15 (quinze) dias, aguardando-se a manifestação do referido Magistrado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora